Tribunal: STJ
Processo: 5006218-39.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025455 - SP
(2025/0310553-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOEL COSME DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. REAJUSTE DE 28,86%. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
VIOLAÇÃO AO
DA
E AOS ARTS. 502, 503 E 507 DO CPC.
ART. 16
LEI N. 7.347/1985
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E IRRETROATIVIDADE DO
. EXISTÊNCIA
TEMA 1.075/STF
DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À ÉPOCA DA FORMAÇÃO
DO TÍTULO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO SENTIDO DE QUE OS EFEITOS E A EFICÁCIA
DA SENTENÇA NÃO ESTÃO CIRCUNSCRITOS A LINDES GEOGRÁFICOS. INEXISTÊNCIA
DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ

1. Os precedentes do STJ sobre o tema, os quais envolvem, inclusive, o reajuste de 28,86%,
considerado direito individual homogêneo, permitem aferir a existência de firme jurisprudência
à época da formação do título da ação civil pública acerca da impossibilidade de limitação
subjetiva aos lindes geográficos, não havendo falar, portanto, em interpretação retroativa de
entendimento jurisprudencial ou em necessidade de desconstituição da coisa julgada.
. Agravo interno desprovido.
3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56172407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a36c00a-e33b-41c5-b730-87e9e890f630

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a36c00a-e33b-41c5-b730-87e9e890f630

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025455 - SP
(2025/0310553-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOEL COSME DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. REAJUSTE DE 28,86%. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
VIOLAÇÃO AO
DA
E AOS ARTS. 502, 503 E 507 DO CPC.
ART. 16
LEI N. 7.347/1985
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E IRRETROATIVIDADE DO
EXISTÊNCIA
TEMA 1.075/STF.
DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À ÉPOCA DA FORMAÇÃO
DO TÍTULO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO SENTIDO DE QUE OS EFEITOS E A EFICÁCIA
DA SENTENÇA NÃO ESTÃO CIRCUNSCRITOS A LINDES GEOGRÁFICOS. INEXISTÊNCIA
DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.

1. Os precedentes do STJ sobre o tema, os quais envolvem, inclusive, o reajuste de 28,86%,
considerado direito individual homogêneo, permitem aferir a existência de firme jurisprudência
à época da formação do título da ação civil pública acerca da impossibilidade de limitação
subjetiva aos lindes geográficos, não havendo falar, portanto, em interpretação retroativa de
entendimento jurisprudencial ou em necessidade de desconstituição da coisa julgada.
. Agravo interno desprovido.
3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão monocrática
proferida por esta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 328):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DA
E AOS ARTS. 502, 503 E 507 DO CPC.
ART. 16
LEI N. 7.347/1985
Documento eletrônico VDA55843748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 6e7acd88-2e45-490c-87d8-9e34cb53d64f

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1.075
DO STF. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, À ÉPOCA DA
FORMAÇÃO DO TÍTULO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO SENTIDO DE
QUE OS EFEITOS E A EFICÁCIA DA SENTENÇA NÃO ESTÃO
CIRCUNSCRITOS A LINDES GEOGRÁFICOS. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO
STJ.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR

SÚMULA
83/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, MEDIANTE JUÍZO DE
RECONSIDERAÇÃO.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 338-348), a parte agravante alega –
em relação à decisão que, mediante juízo de reconsideração, conheceu do seu agravo
para negar provimento ao recurso especial – que os precedentes sobre a legitimidade
do Ministério Público para defender direitos individuais homogêneos não se aplicam ao
caso, porque o índice de 28,86% alcança grupo específico de servidores, em situação
delimitada no tempo, não configurando direito individual homogêneo com origem
comum.
Afirma a inaplicabilidade do
(inconstitucionalidade do
Tema 1.075/STF
art. 16
da LACP) ao título judicial formado na ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada
em 1997 e com trânsito em julgado em
porque a repercussão geral se
02/08/2019,
aplica apenas a processos pendentes. Invoca o
§§ 5o e 11, do CPC,
art. 1.035,
destacando que decisões paradigmáticas não retroagem para atingir coisa julgada.
Sustenta a aplicação do
para afirmar que a declaração de (in)
Tema 733/STF
constitucionalidade não reforma automaticamente sentenças pretéritas; exige recurso
próprio ou ação rescisória, ressalvadas relações de trato continuado, transcrevendo a
tese fixada.
Defende a aplicação do
da
vigente à época, como
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
norma específica e posterior aos arts. 103 e 104 do CDC, ressaltando a presunção de
constitucionalidade e o histórico do Supremo Tribunal Federal: indeferimento de liminar
na ADI 1576 (MP n.
) quanto à limitação territorial, com votos que reputaram
1.570/1997
“pedagógica” a alteração do
e reafirmaram a vinculação da coisa julgada à
art. 16
competência territorial.
Rememora a decisão de afetação do Tema 1.075, registrando a
compatibilidade, até então, da jurisprudência da Suprema Corte com a limitação
territorial (Tema 499:
o-A da
e a ausência de uniformidade
art. 2
Lei n. 9.494/1997)
sobre a inconstitucionalidade do
da LACP, inclusive com decisões monocráticas
art. 16
que foram posteriormente revistas para submissão ao Plenário.
Argumenta que aplicar retroativamente o Tema 1.075 para ampliar os efeitos
territoriais do título violaria a confiança legítima e a regra de competência territorial
vigente à época, mencionando a ADI 4.414.
Documento eletrônico VDA55843748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 6e7acd88-2e45-490c-87d8-9e34cb53d64f

Nesse contexto, reitera os seguintes argumentos do recurso especial (e-
STJ, fls. 185-216):
a) afronta ao
da
haja vista o fato de a ação civil
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
pública executada ter sido ajuizada com pedido limitado pelo Ministério Público
Federal, motivo pelo qual o Tribunal Regional Federal da 3a Região não poderia
ampliar a legitimidade para a execução; e
b) dissídio jurisprudencial e afronta ao
da
e aos
art. 16
Lei n. 7.347/1985
arts. 502, 503 e 507 do CPC, com fundamento na inaplicabilidade e na irretroatividade
do Tema 1.075 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, na existência de
decisão anterior do STF pela constitucionalidade da limitação territorial e na aplicação
do Tema 733 quanto à não afetação automática de sentenças pretéritas.
Diante disso, requer seja dado provimento ao agravo interno.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ, fl. 355).
É o relatório.

VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
do agravo interno.
Segundo exposto na decisão ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça já
detinha posicionamento consolidado, quando da formação do título executivo na ACP
n. 0005019-15.1997.403.6000, no sentido de que "os efeitos e a eficácia da sentença
não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e
93 e 103, CDC)" (
relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
REsp n. 1.243.887/PR,
Especial, julgado em
DJe de
.
19/10/2011,
12/12/2011)
A título exemplificativo (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REAJUSTE DE 28,86%.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE. SÚMULA N. 211 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO
DA LEI DA AÇÃO CIVIL
ART. 16
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. REVISÃO DE
Documento eletrônico VDA55843748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 6e7acd88-2e45-490c-87d8-9e34cb53d64f

PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. A controvérsia cinge-se à execução individual de sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, que
determinou a incorporação do percentual de 28,86% às remunerações
de servidores públicos, sem limitação territorial da eficácia da decisão.
2. O acórdão recorrido afastou a tese de limitação territorial da sentença
coletiva, destacando que a inicial, o aditamento e a sentença não indicaram
qualquer restrição nesse sentido. A eficácia do título executivo judicial
abrange, portanto, todos os beneficiários indicados na decisão,
independentemente de sua lotação no Estado do Mato Grosso do Sul.
3. A alegação de ilegitimidade ativa do exequente, fundada na inexistência
de lotação no Mato Grosso do Sul e na suposta celebração de acordo
administrativo, foi afastada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela
ausência de comprovação do referido acordo e pela legitimidade do
exequente com base na documentação constante dos autos.
4. A análise da existência de acordo administrativo firmado entre as partes
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não se verifica omissão no acórdão recorrido quanto às questões
suscitadas, tendo o Tribunal de origem enfrentado o cerne da controvérsia
de forma fundamentada, em conformidade com o
§ 1o, do CPC. A
art. 489,
ausência de prequestionamento de dispositivos legais específicos impede o
conhecimento do recurso especial quanto a esses pontos, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a eficácia da
sentença coletiva que tutela direitos individuais homogêneos não está
limitada à competência territorial do órgão prolator, salvo expressa
disposição em contrário, o que não se verifica no caso concreto.
7 . Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.971.025/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. REAJUSTE DE 28,86% (VINTE E OITO INTEIROS,
CONDENAÇÃO
OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
GENÉRICA. EFEITOS ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
Documento eletrônico VDA55843748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 6e7acd88-2e45-490c-87d8-9e34cb53d64f

TERRITORIAL.
ABRANGÊNCIA
NACIONAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, pois apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. Não há incompatibilidade entre a constatação de inexistência de ofensa ao
do Código de Processo Civil e de ausência de prequestionamento
art. 1.022
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas que não são debatidas
pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia
outros argumentos utilizados no acórdão recorrido.
3. Antes mesmo do julgamento do Tema n. 1.075 da Repercussão Geral,
a Corte Especial do STJ já possuía o entendimento de ser indevido
limitar "a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas
coletivas ao território da competência do órgão judicante". (
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EREsp n. 1.134.957/SP,
julgado em
DJe de
)
24/10/2016,
30/11/2016.
4. No caso, não compete ao juízo executivo limitar territorialmente a
execução do título executivo judicial quando a decisão coletiva não faz
expressa delimitação dos seus beneficiários, hipótese em que devem
ser respeitados os efeitos subjetivos da coisa julgada.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.958.078/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFICÁCIA ERGA OMNES
DA SENTENÇA.
DA
APRECIAÇÃO DE ALEGADA
ART. 16
LEI 7.347/85.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA
VIA DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental interposto em
contra decisão publicada em
18/03/2016,
14/03/2016.
II. No que se refere à abrangência da sentença prolatada em ação civil
pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial do
STJ decidiu, em recurso repetitivo, que "os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para
tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses
metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,
CDC)" (STJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.243.887/PR,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
12/12/2011)
Documento eletrônico VDA55843748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 6e7acd88-2e45-490c-87d8-9e34cb53d64f

III. No caso, a decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial do
Ministério Público Federal, "a fim de determinar o fornecimento do
medicamento Janumet
e Diamicron MR 60mg a todos os
50/850mg
pacientes, portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2, nos limites da
competência territorial da Subseção Judiciária de Blumenau, que
comprovem a adequação do referido medicamento à sua situação, por meio
de receituário expedido por médico vinculado ao SUS". No mesmo sentido,
em casos análogos: STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.550.053/SC,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
STJ,
10/12/2015;
Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora
REsp 1.350.169/SC,
Federal Convocada do
a Região), Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO
TRF/4
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de

STJ,

06/08/2015;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.344.700/SC,
DJe de 20/05/2014.
IV. Com efeito, firmou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "é
possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil
Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na
presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu
. Nesse sentido:
enquadramento na previsão albergada pela sentença
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.377.400/SC,
13.3.2014; AgRg no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.377.340/SC,
Primeira Turma, DJe 20.6.2014" (STJ, AgRg no
Rel.
REsp 1.545.352/SC,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
05/02/2016)
V. Inaplicável, in casu, o óbice da Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a
decisão ora agravada apenas atribuiu efeito erga omnes à sentença
proferida em ação civil pública, mediante interpretação do
da
art. 16
o que prescinde de análise probatória.
Lei 7.347/85,
Nesse sentido: STJ,
AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1.378.094/SC,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2014.
VI. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição da República, sendo defeso o seu
art. 102, inciso III,
exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de
prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
VII. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 825.163/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2016,
16/8/2016.
Dos precedentes acima transcritos, envolvendo, inclusive, o reajuste de
28,86%, considerado direito individual homogêneo, depreende-se a existência de firme
jurisprudência à época da formação do título da ação civil pública acerca da
impossibilidade de limitação subjetiva aos lindes geográficos, não havendo falar,
portanto, em interpretação retroativa de entendimento jurisprudencial ou em
necessidade de desconstituição da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA55843748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 6e7acd88-2e45-490c-87d8-9e34cb53d64f

Nessa esteira, conforme reconhecido pela decisão ora agravada, ao
compreender que seria indevido limitar a eficácia da decisão ao território de
competência do órgão julgador, o acórdão combatido decidiu em consonância ao
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor a
aplicação da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 6e7acd88-2e45-490c-87d8-9e34cb53d64f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 3.025.455 / SP
Número Registro: 2025/0310553-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050191519974036000
08079650920244058300
50062183920244036000
50191519974036000
8079650920244058300
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOEL COSME DE SOUZA
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOEL COSME DE SOUZA
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
Documento eletrônico VDA56077639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: d2e91e7b-a8af-478c-81ef-89a52e513052

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: d2e91e7b-a8af-478c-81ef-89a52e513052